Tribunal: TCU
Processo: 000.260/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7315/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsável; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.260/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universa (03.218.102/0001-76); Paulo Roberto Torres Guimarães (XXX.669.146-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ivan de Rezende Bastos Pereira (51939/OAB-MG), representando Paulo Roberto Torres Guimarães. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.